Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716666-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C, OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) OPERADORA. AUTOGESTÃO. ART. 2o, I A III, DA RESOLUÇÃO ANS N. 137/2006. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 STJ. (2) PLANO COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDICE DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 3o E 5o, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANS N. 195/2009. ARTS. 2o E 13, I E II, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANS N. 171/2008. ART. 35-E, § 2o, DA LEI N. 9.656/98. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DEFERIDA. 1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, c/c, art. 2o, I a III, da Resolução ANS n. 137/2006, aos quais serão aplicadas as regras da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil, bem como os regulamentos da ANS. 3. Conceitualmente, a diferença entre plano privado de assistência à saúde individual ou familiar e coletivo empresarial é que o primeiro é “aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”, enquanto o segundo “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3o e 5o, ambos da Resolução ANS n. 195/2009. 4. Enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora (ANS), o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, c/c, arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008, desde que a seguradora demonstre incontestavelmente, através de cálculos atuariais, que espelhem o aumento do custo, com o respeito a critérios objetivos e passíveis de aferição. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários Advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida na origem. Arts. 85, § 11 e 98, § 3o, ambos do CPC. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2°, 3° e 6°, inciso V, todos do CDC, e 35 da Lei 9.656/1998, defendendo, em suma, a configuração de relação consumerista entre a recorrente e a operadora, bem como a abusividade dos reajustes promovidos pela recorrida. Aduz que os substituídos são destinatários finais da prestação do serviço de saúde, enquadrando-se, por conseguinte, no conceito de consumidor, assim como a recorrida é fornecedora. Aponta, ainda, afronta ao dever de informação, devendo ser declarados nulos os reajustes abusivos praticados pela demandada por meio da Resolução no 269/2017. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXII, XXXV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, por ofensa aos direitos do consumidor e deficiência de fundamentação da decisão. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256 (ID 38316858 - Pág. 1). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas somente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Gabriela da Cunha Furquim de Almeida, OAB/DF 36.545 (ID 39171610 - Pág. 13). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2°, 3° e 6°, inciso V, todos do CDC, e 35 da Lei 9.656/1998. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Plano de saúde operado na modalidade autogestão. Patente inaplicabilidade do CDC. Atração do enunciado 608/STJ.” (REsp n. 1.870.471/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). No que tange ao pleito de nulidade dos reajustes praticados pela demandada por meio da Resolução no 269/2017, a turma julgadora assentou que: “(...) Destaque-se que a aludida abusividade do reajuste inexistiu, em razão da Embargada ter se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a observância de parâmetros atuariais para a atualização monetária das prestações, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois, conforme, consignado, no acórdão embargado: (...) “enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora, o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, c/c, arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008. Portanto, quando se trata de plano coletivo, inexiste, em regra, a ocorrência de prática abusiva, materializada em cláusula contratual que preveja o reajuste anual das parcelas do contrato de seguro à saúde, em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, ante o advento do aumento dos custos médicos e do grau de sinistralidade”(...) Por conseguinte, inexistiu na conduta da Embargada, o estabelecimento de cláusula abusiva e a violação ao dever de informação; bem como a necessidade de inversão do ônus da prova.” (ID 34407078 - Pág. 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXII, XXXV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Ainda que superado tal óbice, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/7/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256 (ID 38316858 - Pág. 1). De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos subscritores das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030